Tribunal: STF
Processo: ARE 1591966
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA PUNITIVA SOBRE DÉBITO FISCAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCIDÊNCIA DE MULTA PUNITIVA NO PERCENTUAL DE 50% DO VALOR DO IMPOSTO. PATAMAR QUE SE SITUA DENTRO DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM OS FINS DO INSTITUTO PENALIZADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que ‘o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente’ (ARE 1307464 ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021)” (fl. 1, e-doc. 88).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 95).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 24 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. 

Buscou a reforma “[d]o acórdão recorrido, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da multa moratória de 50% sobre o valor do tributo estipulada com base no inciso I do art. 51 da Lei n. 10.297/96, por violar completamente o disposto no art. 24, inc. I, § 2º e no art. 150, inc. IV da Constituição Federal, afastando a incidência da referida multa nos débitos inscritos na Certidão de Dívida Ativa de nº 14005662478, reduzindo-se a multa aplicada pela ré, de modo a permitir o parcelamento ou pagamento dos débitos pela autora nos montantes realmente devidos” (fl. 21, e-doc. 99).
 
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 111).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “ao contrário do asseverado na decisão agravada, a multa descrita no artigo 51, I, Lei Estadual 10.297/1996 é moratória, pois como descrito na própria decisão, ‘objetiva desestimular o atraso ou a falta de adimplemento do imposto’, de modo que a aplicação do Tema 816 do STF é medida que se impõe” (fl. 4, e-doc. 113).
Ressalta que “deve ser admitido o Recurso interposto pois cabe a esta Suprema Corte afirmar que a Lei Federal nº 9.430/1996 configura ou não norma de caráter geral de direito tributário, ao apreciar a questão da alegada ofensa ao art. 24, I, da CF/88 de leis que estabelecem multa moratória em percentual superior ao estipulado pela União Federal, e tal fato foi explícito no Recurso interposto” (fl. 14, e-doc. 113).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

6. Não há como acolher a postulação recursal da agravante de que, “ao contrário do asseverado na decisão recorrida, a multa descrita no artigo 51, I, Lei Estadual 10.297/1996 é moratória, pois objetiva desestimular o atraso ou a falta de adimplemento do imposto, de modo que se aplica ao presente caso o Tema 816 do STF” (fl. 4, e-doc. 113).

 No julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, para reconhecer que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário” (Plenário, DJe 30.4.2025).

Entretanto, a Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela empresa agravante, decidiu no sentido de que “não há pertinência temática entre a sanção ora aplicada – de natureza punitiva – e a objeto do RE 882.461 (TEMA 816/STF) – de natureza moratória (‘Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório’)”, para concluir que, “diante do distinguishing, deixa-se de aplicar o TEMA 816/STF à presente hipótese” (fls. 1-2, e-doc. 111).

Como assentado nas instâncias ordinárias, não é o caso de adequar a controvérsia em exame à tese fixada no Tema 816. A multa tributária discutida neste processo é de natureza punitiva, ao passo que, no paradigma de repercussão geral, a controvérsia versa sobre a redução do percentual da multa moratória.

7. O Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação:
“(...) verifica-se que, quanto à controvérsia, incidem os óbices das Súmulas 284/STF, 280/STF e 279/STF.
Isso porque as razões delineadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não logrou impugnar, de forma específica, os fundamentos adotado pela Corte local, notadamente em relação à natureza punitiva da multa aplicada. (...)
Além disso, o acórdão hostilizado perfilhou entendimento congruente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. A propósito, em caso semelhante à hipótese em tela, no qual restou analisada a aplicação da multa descrita no artigo 51, I, Lei Estadual 10.297/1996, a Corte Suprema decidiu: (...)
Dessarte, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o caso acima, concluiu que a multa preconizada no artigo 51, I, da Lei 10.297/1996 detém natureza punitiva e somente apresentaria cunho confiscatório quando fixada em patamar superior a 100% do valor do tributo. (...)
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. (...)
Quanto à controvérsia, em relação ao art. 24, I, da CF, também incide o óbice da Súmula 282/STF. Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, inobstante a oposição de embargos declaratórios” (fls. 1-4, e-doc. 111).

A Segunda Câmara de Direito Público do Estado de Santa Catarina assentou expressamente tratar-se, no caso presente, de multa sancionatória, nestes termos:
“De início, convém salientar que a natureza da multa aplicada sobre o débito fiscal é sancionatória, como também que tem ela a função de punir o contribuinte indolente com suas obrigações tributárias, de modo a desestimular o pagamento em atraso e, sobretudo, o não recolhimento do tributo. (...)
Dessa maneira, em análise ao caderno processual, observa-se que as sanções relativas à CDA n. 14005662478 (evento 1, ‘informação 5’, dos autos de origem) foi arbitrada com base no art. 51 da Lei n. 10.297/96, em virtude do contribuinte ‘deixar de efetuar, total ou parcialmente, o recolhimento do ICMS relativo às operações/prestações tributáveis, escrituradas pelo próprio contribuinte no Livro Registro de Apuração do ICMS e declarado na Guia de Informação e Apuração do ICMS e/ou DIME – Declaração do ICMS e do Movimento Econômico’. Do aludido dispositivo extrai-se a seguinte redação: (...)
Desse modo, a considerar o entendimento atual firmado pela Suprema Corte, como a multa não ultrapassa o percentual de 100% do valor da exação devida, não se visualiza o caráter confiscatório alegado pelo contribuinte. Logo, não se reconhece a nulidade do título pelo excesso de execução” (fls. 2-3, e-doc. 88).

Não há correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e as genéricas argumentações da agravante sobre a natureza da multa em questão, a impedir a exata compreensão da controvérsia. Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.005.418-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.6.2017).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. (...) Incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.474.732-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 

Como assinalado na decisão agravada, não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que o óbice processual da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal é motivo suficiente de inadmissibilidade recursal. 

8. Outro fundamento adotado pela Presidência do Tribunal de origem para a inadmissibilidade do recurso extraordinário refere-se à constatação de que “o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 111).

A apreciação dos argumentos da agravante e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias quanto à natureza da multa aplicada sobre o débito fiscal na espécie demandaria o reexame do conjunto 
fático-probatório do processo e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 10.297/1996), procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PREVISTA NO INC. I DO ART. 44 DA LEI N. 9.430/1996. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA DO ART. 59 DA LEI N. 8.383/1991. REDUÇÃO PARA VINTE POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.195 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESCOLHA DA PENALIDADE APLICÁVEL E DETERMINAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.558.956-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. ICMS. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI 10.297/1996 DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais federais e locais que fundamentam o acórdão recorrido. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.218.008-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora